Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE INEXISTENTE.
I. Não se ressente de nulidade citação por edital realizada depois do esgotamento das diligências para a localização do réu, nos termos dos artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.